Tribunal: TJBA
Processo: 0347719-33.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0347719-33.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: COMBUSTIVEIS TAQUARI LTDA - ME

Advogado(s): GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO, BIANCA THERESA SILVA CARDOSO, RODRIGO DE MIRANDA FIDALGO

EMBARGADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão sob a alegação de omissão quanto à análise do suposto enriquecimento ilícito da parte embargada, decorrente da restituição do valor de bens depreciados como se novos fossem, e ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pela parte embargante. Pedido de integração do julgado e, subsidiariamente, de prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao não analisar suposto enriquecimento ilícito da parte embargada; (ii) estabelecer se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais alegadamente violados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se à integração ou aclaramento da decisão judicial apenas quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à revisão do mérito ou revaloração da prova, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a tese de enriquecimento ilícito, afastando-a com base no entendimento de que a condenação em perdas e danos e multas configurou legítima reparação pelos prejuízos sofridos pela parte embargada, decorrentes da retenção indevida dos bens, não havendo omissão a ser suprida.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, sendo suficiente a fundamentação que possibilite às partes compreenderem o convencimento do órgão julgador.

Para fins de prequestionamento, não se exige menção explícita aos dispositivos legais alegados, bastando o enfrentamento da matéria controvertida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não há configuração de intuito protelatório na oposição dos presentes Embargos de Declaração, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas cabível a advertência quanto à sua possível aplicação em caso de nova oposição com idêntico propósito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão ou revaloração da prova, destinando-se exclusivamente à integração ou esclarecimento do julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Considera-se suficiente a fundamentação que possibilite às partes identificar o convencimento do julgador, não havendo omissão quando o acórdão enfrenta a tese principal da parte.

O prequestionamento para fins recursais dispensa a menção explícita aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido debatida e decidida.

A oposição de Embargos de Declaração somente caracteriza intuito protelatório quando verificada a reiteração infundada e meramente rediscutível de questões já decididas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, parágrafo único, 1.025, 1.026, § 2º, 489, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
0347719-33.2013.8.05.0001
o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
0347719-33.2013.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
COMBUSTÍVEIS TAQUARI LTDA – ME

e

e
mbargad
a
,
VIBRA ENERGIA S.A.
(atual denominação da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
)
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12